Tribunal: TJBA
Processo: 8038109-63.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038109-63.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARICLERIA SCHER DE AGUIAR Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA NÃO RECORRIDA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Agravo de Instrumento nº 8038109-63.2022.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, em que é Agravante Estado da Bahia e Agravado Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de 2022. PRESIDENTE Des. Roberto Maynard Frank Relator